Tribunal: TJES
Processo: 5052338-52.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-06-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5052338-52.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: MARCO ANTONIO MATIAS MIRANDA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5052338-52.2024.8.08.0024

Origem
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 7º Juizado Especial Cível (Justiça Telefonia)

RECORRENTE
: TELEFONICA BRASIL S.A

RECORRIDO
: MARCO ANTONIO MATIAS MIRANDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA EM SERVIÇO DE TELEFONIA. DEVOLUÇÃO DE VALORES INDEVIDAMENTE PAGOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“trata-se de Ação de Conhecimento ajuizada por MARCO ANTONIO MATIAS MIRANDA em face de TELEFÔNICA BRASIL S/A, ambos qualificados nos autos. O Autor narra ser cliente da ré, possuindo os serviços de tv por assinatura e telefonia fixa e móvel, linhas nº 27 98826-2973, 27 98826-2974, 27 98886-2975 e 27 98826-2976, no valor de R$537,95/mês. Afirma que em abril verificou descontos indevidos no valor de R$2.299,99, razão pela qual fez contato com a ré e abriu reclamação junto à Anatel e ao Procon, mas sem êxito na solução do problema. Requer a condenação da operadora a restituição do valor de R$2.299,99 e ao pagamento de R$10.000,00 a título de danos morais.”

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação, condenando o requerido ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 2.299,18 e de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais. Inconformado, o réu interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia cinge-se à legalidade das cobranças efetuadas pela ré e à caracterização, ou não, de dano moral indenizável.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Ao compulsar os autos, verifica-se que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. As razões recursais, com efeito, são insuficientes para alterar o ato guerreado, porquanto a recorrente, não logrou em comprovar a regularidade dos débitos impugnados pelo consumidor, nos termos do artigo 373, II do CPC c/c art. 6º, VIII, do CDC. No detalhe, cito o trecho da r. sentença:
“[...] Observo que é
fato incontroverso nos autos que o Autor possui dois contratos com a Ré, um decorrente das linhas telefônicas móveis e outro relacionado à internet e a linha fixa.
O autor, contudo, não questiona tais contratações, mas sim a cobrança além da franquia pactuada. O consumidor trouxe o histórico de faturas, acompanhadas do respectivo comprovante de pagamento.
Assim, o Autor demonstra que, não obstante a titularidade de dois contratos distintos, sofreu com três débitos automáticos no mês (cessando a prática após a visitação técnica da Ré).
A operadora, por outro lado, trouxe as telas sistêmicas contemplando o pagamento oferecido pelo consumidor, sem explicar e existência da terceira cobrança. Dessa forma, o Código de Processo Civil, ao instituir sobre a prova, fixa o ônus do exercício probatório pelo autor quando diz respeito ao fato constitutivo do seu direito e pelo réu quanto ao fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral (artigo 373, incisos I e II). No caso dos autos, a Requerida possui amplo acesso às provas e é detentora dos recursos técnicos necessários para comprovar o correto cumprimento de suas obrigações, tal como preceitua o art. 14, §3º, I, CDC.
Ao tecer considerações genéricas pela regularidade das cobranças, sem carrear aos autos as provas capazes de excluir a responsabilidade pela falha apontada, a Ré descumpre com o ônus probatório que lhe compete, atraindo para si a responsabilidade.
[...]” (destaques nossos).

6. O dano patrimonial foi corretamente calculado pelo Juízo de origem, na medida do prejuízo sofrido pelo Requerente, bem como entendo por configurado dano moral ao caso narrado, não podendo se confundir com mero dissabor do cotidiano, bem como entendo que o montante arbitrado é proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

IV - DISPOSITIVO

7. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

8. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)